Tribunal: TJMT
Processo: 1005338-28.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005338-28.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EDMARA CORREA DE FREITAS - CPF: 955.550.641-87 (APELADO), ANIVAE LEMES DA SILVA - CPF: 432.716.771-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDMARA CORREA DE FREITAS - CPF: 955.550.641-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A, CP. 1
)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA
. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRAS COERENTES DA VÍTIMA. PROVAS CONVINCENTES. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. 2) PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO À TITULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESOBRIGAÇÃO DO APELANTE AO RESPECTIVO PAGAMENTO. APELO
EM PARTE CONHECIDO
E, NA EXTENSÃO
DESPROVIDO
DE
ACORDO
COM O PARECER.

1.

Deve ser mantida a condenação pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), em razão da firme palavra da vítima, em ambas as fases processuais, a qual é enfática ao relatar que as carícias e os toques em seu corpo praticados pelo apelante não foram consentidos, não havendo que se falar em absolvição em tais circunstâncias por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

2.
Não merece conhecimento o pedido de redução do
quantum
de reparação à vítima a título de danos morais, tendo em vista que o apelante não foi condenado ao referido pagamento; assim, não havendo sucumbência, não há interesse recursal no ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
interposto por
Anivae Lemes da Silva,
contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Primeira Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT.,
que o condenou pela autoria do crime
Importunação Sexual
, conduta tipificada no
artigo 215-A do CP,
à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
,
substituída
a privativa de liberdade por
2 restritivas de direito
, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana. (Id. 162385208)

Em suas
razões
recursais a Defesa pleiteia: a) a
absolvição
do réu pela prática do delito de importunação sexual, por
ausência
de comprovação do
dolo
na conduta; b)
afastamento
do
quantum
fixado a título de
indenização por danos morais
(Id. 162385218).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 162385223)

A ilustrada
PGJ,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 167881174):

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. NÃO CABIMENTO. DOLO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. 2. AFASTAMENTO DO QUANTUM RELATIVO À REPARAÇÃO DE DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VALOR A TITULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, PELO DESPROVIMENTO. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que,
Anivae Lemes
, ora apelante, foi casado com a vítima
Edmara Correa de Freitas,
por 22 anos, estando separados há 8 meses do dia dos fatos.

Consta dos fatos, que no dia 4.3.2020
Anivae Lemes
invadiu a residência da vítima sem que ela permitisse ou percebesse, puxou-a por trás quando estava na cozinha da casa, dando-lhe um abraço e um beijo à força, mantendo-se agarrado a ela mesmo diante da sua insistência para que ele fosse embora. Passados alguns instantes o
Anivae
finalmente se retirou, dizendo que não conseguiria vê-la se relacionando com outra pessoa.

Por esses fatos
Anivae
foi condenado pela autoria do crime
Importunação Sexual,
conduta tipificada no artigo 215-A do CP à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana.

Sem delongas, não há como se falar em atipicidade da conduta do apelante, tampouco em aplicação do art. 386, VII, do CPP, devendo permanecer hígida a sua condenação pelo crime sexual.

Isso porque em sede inquisitorial a vítima
Edmara Correa de Freitas
, afirmou que
Anivae
, adentrou em sua residência sem que ela percebesse, e que se assustou, quando
Anivae
a puxou por trás deu um abraço e a beijou com força. Relatou que pediu para que ela a soltasse, mas que ele continuou a agarrando. Contou que isso se repete com frequência e que não aguenta mais passar por essa situação.

Em juízo, ela ratificou suas declarações prestadas na fase administrativa, e afirmou categoricamente que sofreu as importunações
sexuais e foi muito clara ao narrar que Anivae ficava a forçando para a beija-la e abraça-la.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, é dizer que: Os simples gestos de masturbação, beijo, carícia ou até mesmo o toque lascivo, desde que não consentidos, configura consumada a infração.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Apenas para que se registre, como se sabe, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas produzidas, como na hipótese dos autos.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o
Enunciado n. 10
acerca da matéria, com a seguinte redação:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Destaco também, da jurisprudência deste e. TJMT:

“(...). 3. O crime de importunação sexual é de natureza formal e se consuma no momento em que se inicia qualquer ato libidinoso, no caso destes autos, a masturbação do apelante na frente da vítima, ainda que a lascívia não tenha sido completamente satisfeita (...). (TJMT - N.U 0001366-35.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)”

Por fim, no que concerne ao
pedido de redução do
quantum
de reparação dos danos morais
,
não há interesse recursal
, pois, como se pode ver da sentença, o apelante não foi condenado a reparação dos danos; ao contrário, foi isentado de tal encargo e por essa razão, deixo de analisar o pleito.

Pelo exposto
conheço em parte do recurso
, e, na parte conhecida, em
consonância
com o

parecer da d.

PGJ,
nego-lhe provimento
mantendo intacta a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023